Tribunal: TJMT
Processo: 1020303-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020303-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ROSA MARIA ROGONNI - CPF: 329.497.589-91 (EMBARGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (EMBARGANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ROSA MARIA ROGONNI - CPF: 329.497.589-91 (EMBARGANTE), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA E DE SEUS RENDIMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1020303-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: ROSA MARIA ROGONNI

e JAIRO DA LUZ SILVA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
ROSA MARIA ROGONNI

e JAIRO DA LUZ SILVA
, contra a acordão de minha relatoria, que negou provimento ao recurso, reconhecendo que inexistem elementos para comprovar que o imóvel e seus rendimentos
sub judice
, encontram-se sobre o manto da impenhorabilidade.

Em suas razões, o primeiro embargante
JAIRO DA LUZ SILVA,
aduz que “
a Câmara não se manifestou sobre a relevante questão da impenhorabilidade do imóvel já ter sido decidida pelo juízo singular”.

Pontua nos termos do Art. 505, do CPC, que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Requer assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

A segunda embargante
ROSA MARIA ROGONNI
, que esta comprovou o imóvel ser bem de família, salientando que “
Ocorre que tal premissa afronta diretamente o artigos 1o e 5o da Lei 8009/90, que fica, desde logo, prequestionado, já que, diferente do que fundamenta o acórdão, tendo a embargante provado com os documentos relacionados no corpo do Acórdão (documentos extraídos do processo de separação judicial, faturas de consumo de água e energia, extrato de consulta de Cadúnico (comprovando seu endereço residencial), declaração para uso usufruto de gratuidade de transporte público, receitas, laudos etc., certidão de imóveis que comprova que esse é seu único imóvel”), é ônus do Exequente e não da Executada fazer prova de que a mesma possuí outros imóveis (já que a certidão cartorária jungida pela mesma faz prova de que possui um único imóvel e este lhe serve de moradia), e não fazer prova de sua suposta condição financeira, pois o que está em discussão é a proteção do bem de família e não se no passado a embargante figurou de alguma empresa, mormente considerando que a mesma foi baixada no ano de 2018, ou seja, situação pretérita que não corresponde a realidade fática atual da embargante”.

Salienta que, nos termos
da jurisprudência do STJ, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009 /90, o que se tem de provar é que o imóvel é a residência do devedor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso em seus efeitos infringentes, para reconhecer que o imóvel em testilha encontra-se impenhorável.

Ao arremate, prequestiona a matéria para eventual recurso a corte superior.

Contrarrazões pelo desprovimento – Ids. 223652679 e 223666164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por
ROSA MARIA ROGONNI

e JAIRO DA LUZ SILVA
, contra a acordão de minha relatoria, que negou provimento ao recurso, reconhecendo que inexistem elementos para comprovar que o imóvel e seus rendimentos
sub judice
, encontram-se sobre o manto da impenhorabilidade.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Quanto ao primeiro embargos, entendo que inexiste razão.

Isso porque, observa-se que o juízo condutor do feito, analisou e rechaçou a tese de impenhorabilidade do imóvel e dos seus rendimentos, sendo o motivo a matéria do presente Agravo de Instrumento.

Ademais, o agravado/embargante consagrou-se vencedor nesta senda recursal, não havendo nenhum motivo para apresentar tal irresignação.

Ao arremate, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
, não devendo ter que dissecar a questão nos mais de 18 (dezoito) documentos apresentados em contrarrazões Id. 214125652.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Quanto ao segundo aclarátorios de
ROSA MARIA ROGONNI
, onde fustiga que demostrou junto a documentação acostada aos autos que bem imóvel é o único bem de sua lavra, sendo impenhorável, inclusive seus rendimentos.

Novamente
,
nos termos da Lei no 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito da ação, uma vez que decisão combatida fora em sentido antagônico ao pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto ambas as partes que a presente irresignação aproximou-se das sanções da multa por efeito protelatório e, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da multa descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024